Tribunal: TJSP
Processo: 1031665-50.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 332 DO CPC – APELAÇÃO DO AUTOR
- Justiça gratuita - Benefício indeferido na sentença – Requerente que preenche os requisitos para ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos da legislação vigente – Sentença reformada.
- Comissão de permanência – Ausência de previsão contratual – Irresignação da apelante que é

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 332 DO CPC – APELAÇÃO DO AUTOR
- Justiça gratuita - Benefício indeferido na sentença – Requerente que preenche os requisitos para ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos da legislação vigente – Sentença reformada.
- Comissão de permanência – Ausência de previsão contratual – Irresignação da apelante que é infundada.
– Sentença mantida.
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa de cadastro - Por unanimidade, os ministros da 2a Seção consideraram legal a tarifa exigida pelas instituições financeiras para cobrir custos com pesquisa sobre a situação financeira do cliente – Sentença mantida.
- Tarifa de avaliação do bem – Tese firmada pelo STJ
quando do julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP – Tema 958 - "Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso" – Na espécie, ausente a comprovação da prestação do serviço – Cobrança afastada – Sentença reformada.
- Tarifa de registro de contrato – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do Resp. 1.578.553/SP – Tema 958 – "Validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso" – Na espécie, presente a comprovação da prestação do serviço – Cobrança mantida – Sentença mantida.
- Seguro – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do Resp 1.639.320 – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131191
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031665-50.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GABRIEL
MACHADO VIEGAS, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031665-50.2019.8.26.0002 -Voto no 29931
2
Apelação Cível no 1031665-50.2019.8.26.0002
Apelante: Gabriel Machado Viegas
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Juiz: Claudio Salvetti D'Angelo
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do F. R. de Santo Amaro
Voto 29931
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 332
DO CPC APELAÇÃO DO AUTOR
- Justiça gratuita - Benefício indeferido na sentença
Requerente que preenche os requisitos para ser
beneficiário da justiça gratuita, nos termos da
legislação vigente Sentença reformada.
- Comissão de permanência
Ausência de
previsão contratual Irresignação da apelante que é
infundada.
Sentença mantida.
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio de
recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a
tarifa de cadastro - Por unanimidade, os ministros da
2a Seção consideraram legal a tarifa exigida pelas
instituições financeiras para cobrir custos com
pesquisa sobre a situação financeira do cliente

Sentença mantida.
- Tarifa de avaliação do bem Tese firmada pelo
STJ
quando
do
julgamento
do
REsp
repetitivo
1.578.553/SP Tema 958 - “Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a
abusividade
da
cobrança
do
serviço
não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle
da onerosidade excessiva em cada caso”
Na
espécie, ausente a comprovação da prestação do
serviço Cobrança afastada Sentença reformada.
- Tarifa de registro de contrato Tese firmada pelo
STJ quando do julgamento do Resp. 1.578.553/SP
Tema 958
“Validade da cláusula que prevê o
ressarcimento da despesa com o registro do
contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do
serviço não efetivamente prestado e a possibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031665-50.2019.8.26.0002 -Voto no 29931
3
de controle da onerosidade excessiva em cada caso”
Na espécie, presente a comprovação da prestação
do serviço Cobrança mantida Sentença mantida.
- Seguro
Tese firmada pelo STJ quando do
julgamento do Resp 1.639.320 Tema 972 “Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada” Sentença reformada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
64/68) que julgou liminarmente improcedente, nos termos do artigo 332
do Código de Processo Civil, a ação revisional de contrato1 ajuizada por
Gabriel Machado Viegas em face de Aymoré Crédito, Financiamento
e Investimento S/A. Sem sucumbência, ante a ausência de citação. Foi
indeferido o pedido de justiça gratuita, porque o autor contratou advogado
particular.
Nas razões de apelação (fls. 72/109), o
autor sustenta, em síntese: (i) que faz jus ao benefício da justiça gratuita;
(ii) a ilegalidade da capitalização de juros, bem como da utilização da
Tabela Price; (iii) a abusividade dos juros; (iv) é vedada a cobrança de
comissão de permanência cumulada com outros encargos; e (v) que é
ilegal a cobrança das seguintes tarifas bancárias, cujos valores devem
ser restituídos de forma simples: seguro, registro de contrato, cadastro e
avaliação do bem e seguro.
A ré foi citada a apresentou contrarrazões
ao recurso (fls. 114/132).
É o relatório.
Analisando os documentos juntados aos
1 Valor da causa: R$ 10.114,22, em junho de 2019. Sentença disponibilizada no DJe em
14/06/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031665-50.2019.8.26.0002 -Voto no 29931
4
autos, o apelante faz jus à justiça gratuita. Consta dos autos
declaração de hipossuficiência (fl. 35) e cópia dos demonstrativos de
pagamento (fls. 36/40), onde consta que o apelante recebeu salário no
valor de R$ 1.202,31 (um mil, duzentos e dois reais e trinta e um
centavos) no mês de março de 2019.
Saliente-se, ademais, que o simples fato
de ter contratado advogado particular não impede a concessão do
benefício, nos termos do artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil.
Assim, na espécie, a concessão do
benefício não se mostra incompatível com a alegada situação da parte,
nem afasta o instituto da sua real função, e pode ser cassada a qualquer
momento, desde que novos elementos comprovem que a parte tinha ou
passou a ter condições de arcar com as despesas do processo, sem
prejuízo de seu sustento ou de sua família.
O
autor
celebrou
com
a
ré,
em
17/07/2018, contrato de financiamento de veículo no valor de R$
16.950,79 (dezesseis mil, novecentos e cinquenta reais e setenta e nove
centavos) para pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 668,19
(seiscentos e sessenta e oito reais e dezenove centavos).
Os juros contratados, ao que se percebe,
estão dentro dos praticados no mercado. Ademais, já é pacífico que a Lei
da Usura não se aplica às instituições financeiras, conforme consignado
na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal: “As disposições do Decreto
22.626/33 não se aplicam às taxas e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o
sistema financeiro nacional”.
Não restou configurada capitalização de
juros, porque a ação está fundada em contrato de financiamento de
veículo para pagamento em prestações fixas, tendo os juros sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031665-50.2019.8.26.0002 -Voto no 29931
5
calculados de início e diluídos ao longo do prazo, de forma que não
incidem novos juros sobre aqueles já vencidos, salvo os moratórios, que
têm natureza diversa.
Ainda
que
assim
não
fosse,
a
capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-RS,
Súmulas STJ 541 e 539).
Segundo o enunciado da Súmula 541, “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
Nos termos enunciados na Súmula 539 "É
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual
em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada".
Ressalte-se, ainda, que o contrato em
discussão foi celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no
2.170-36/01 e confirmada na EC 32/2001, cuja inconstitucionalidade se
acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF.
Quanto à utilização da Tabela Price como
sistema de amortização, importa consignar que ela não contém a alegada
capitalização de juros.
Como capitalização de juros significa
somar os juros aos juros incorporados no capital no período anterior,
percebe-se, desde logo, que este procedimento não é adotado no
sistema francês de amortização (Tabela Price), porque, ocorrendo o
pagamento de cada uma das prestações avençadas nos respectivos
vencimentos, os juros são integralmente pagos e, assim, não passam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031665-50.2019.8.26.0002 -Voto no 29931
6
para o mês seguinte. Não ocorrendo incorporação dos juros anteriores ao
saldo devedor, não há que se falar em capitalização de juros ou
anatocismo.
Quanto à comissão de permanência,
verifica-se do contrato de fls. 41/42 que não houve a sua cobrança,
portanto, a irresignação do apelante é infundada.
No período de inadimplência, o apelante
arcará com juros remuneratórios de 2,98% ao mês, acrescido de juros
moratórios de 1% ao mês e multa de 2% do valor do débito (cláusula N
Direitos e Deveres).
A tarifa de cadastro (R$ 699,00) está
prevista expressamente na Tabela anexa à Circular do BACEN n°
3.371/2007 e nos atos normativos que a sucederam, e pode ser cobrada
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira,
conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
1.251.331 (Recurso Repetitivo).
Quanto à tarifa de avaliação do bem (R$
420,00) que tinha a Resolução no 3.518/2007 do BACEN autorizando a
sua cobrança (artigo 5o) agora tem tese extraída do julgamento do mérito
do REsp no 1.578.553/SP (Recurso Repetitivo) onde fixou-se o
entendimento de que é válida a cobrança de tarifa para avaliação do bem
dado em garantia, ressalvando-se o serviço que não foi efetivamente
prestado, bem como a verificação pelo Judiciário da hipótese de
onerosidade em cada caso concreto.
Assim, ressalvada a efetiva avaliação do
bem dado em garantia, inexistente nos autos, é abusiva a cláusula que
prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço,
pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o
direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031665-50.2019.8.26.0002 -Voto no 29931
7
É
dizer
que
o
consumidor
paga
antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será
necessariamente prestado. Essa prática encontra vedação, inclusive, no
artigo 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
No que tange à tarifa de registro do
contrato (R$ 120,03), valem as mesmas considerações acima
deduzidas, acerca da efetiva prestação do serviço e do controle da
onerosidade excessiva.
Percebe-se, portanto, que no presente
caso, o documento de fl. 44, juntado pelo próprio autor, revela que o
gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no
documento do veículo, o que demonstra a possibilidade da cobrança da
referida tarifa.
Quanto ao seguro (R$ 899,57) o Superior
Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso repetitivo - RESp
1.639.320
Tema 972 - concluiu que a inclusão desse seguro nos
contratos bancários não é vedada pela regulação bancária, e a validade
dessa contratação em face da legislação consumerista também não
encontra obstáculo desde que apresentado como cláusula optativa ao
consumidor.
No entanto, a questão avança quanto à
ausência de liberdade de o consumidor poder ou não contratar qualquer
seguradora para participar do contrato, razão pela qual se consolidou a
seguinte tese para a matéria: “Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
Na espécie, é inexistente a liberdade na
contratação a que o consumidor tem direito.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031665-50.2019.8.26.0002 -Voto no 29931
8
recurso para conceder a justiça gratuita, declarar a ilegalidade da
cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro e determinar a sua
restituição simples, com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP
a partir do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da
citação.
Em razão do acolhimento de parte do
pedido recursal, cada litigante foi em parte vencedor e vencido, sendo de
rigor que o autor e a ré arquem com metade das custas e das despesas
processuais, bem como com os honorários do patrono da parte adversa,
fixados em 10% do valor causa atualizado, observada a gratuidade de
justiça concedida ao autor.

MARINO NETO
Relator